Tribunal: STF
Processo: HC 180957
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO PELO RELATOR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E O REGIME SEMIABERTO SUPERADA COM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.